Tribunal: TJDFT
Processo: 0713089-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MULTA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta por réu contra sentença, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de reclusão em regime inicial semiaberto, além de pagamento de dias-multa. A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) e o afastamento da multa, alegando a hipossuficiência financeira do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se é possível o afastamento da pena de multa em razão da alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não é aplicável ao caso, pois as provas obtidas no laudo de exame de informática demonstram que o réu se dedica de forma reiterada à prática de atividades criminosas, o que impede a concessão do benefício.
4. A pena de multa é obrigatória, não sendo afastada pela hipossuficiência financeira do réu. O Código Penal, em seu art. 60, permite a fixação proporcional do valor do dia-multa conforme a capacidade econômica do condenado. No caso, o valor foi arbitrado no mínimo legal, razão pela qual deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
1. O benefício do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, não se aplica ao réu que demonstra dedicação reiterada à prática de atividades criminosas.
2. A pena de multa deve ser aplicada conforme previsto no tipo penal, podendo o valor do dia-multa ser fixado de acordo com a capacidade financeira do réu, mas não afastada.
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CP, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13/03/2023.